Tribunal: TJDFT
Processo: 0738357-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 20% DOS VENCIMENTOS BRUTOS DO GENITOR. PLEITO DE REDUÇÃO PARA 13%. PROLE CONCOMITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA SOBRE A REAL CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NECESSIDADE DO MENOR PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de alimentos, fixou alimentos provisórios em 20% sobre os vencimentos brutos do agravante, abatidos os descontos compulsórios, e indeferiu o pedido de redução para 13%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de redução dos alimentos provisórios de 20% dos vencimentos brutos do agravante para 13% de seus rendimentos líquidos, considerados os descontos obrigatórios e excluídas as verbas indenizatórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e está prevista no art. 229 da Constituição Federal, no art. 22 do ECA e nos arts. 1.694 a 1.703 do Código Civil, devendo observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
4. A necessidade do menor é presumida em razão da idade tenra, sendo ônus do alimentante comprovar a efetiva redução de sua capacidade financeira, o que não ocorreu nos autos.
5. A mera existência de prole concomitante não autoriza, por si só, a redução automática da pensão alimentícia, impondo-se a demonstração concreta da impossibilidade de arcar com o encargo fixado.
6. A ausência de extratos bancários e de documentação idônea, somada à possibilidade de rendimentos informais, impede a análise segura da real situação financeira do agravante, revelando necessidade de dilação probatória.
7. A redução emergencial dos alimentos provisórios comprometeria a subsistência da criança, considerando-se, ainda, o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta dos direitos da criança.
8. O julgamento com perspectiva de gênero, conforme Resolução CNJ no 492/2023, reforça a necessidade de evitar a transferência desproporcional de encargos à genitora, que já suporta carga preponderante de cuidados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A necessidade do menor é presumida, competindo ao alimentante comprovar de forma robusta eventual incapacidade contributiva.
2. A existência de prole concomitante não justifica, isoladamente, a minoração da pensão alimentícia.
3. A redução de alimentos provisórios exige demonstração concreta de alteração na capacidade financeira do alimentante, o que demanda instrução probatória.
4. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, assegurando o melhor interesse da criança.